Tribunal: STF
Processo: ARE 1582865
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Ana Lúcia de Freitas da Silva interpusera, inicialmente, com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 47) contra acórdão da 1ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos (eDoc 41):

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE RECONHECEU A INEXEQUIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. SERVIDORA CONTRATADA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. ADMISSÃO SEM CONCURSO PÚBLICO, EM PERÍODO NÃO ABRANGIDO PELA ESTABILIDADE EXCEPCIONAL DO ART. 19 DO ADCT. APLICAÇÃO DO TEMA 1.157 DO STF. SENTENÇA EXEQUENDA PROFERIDA APÓS A DECISÃO VINCULANTE DO STF. DESCONSTITUIÇÃO DO JULGADO, POR INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ART. 535, §§ 5º E 7º, DO CPC. JULGAMENTO CONFIRMADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Opostos embargos de declaração, foram desprovidos nos seguintes termos (eDoc 45):
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL APOSENTADA. AÇÃO DE COBRANÇA DE LICENÇA-PRÊMIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA TRANSITADA EM JULGADO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELO ESTADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. DOCUMENTOS JUNTADOS PELA EXEQUENTE QUE NÃO DEMONSTRAM SUA INVESTIDURA EM CARGO EFETIVO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EXCLUSIVO DE SERVIDOR EFETIVO. ENTENDIMENTO DO STF FIRMADO NO TEMA 1157. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL, NOS TERMOS DO ART. 535, § 5º, DO CPC, DIANTE DA INCOMPATIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO RECONHECIDA COM A INTERPRETAÇÃO CONSTITUCIONAL VINCULANTE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.025 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA FINS DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Nas razões do extraordinário, a recorrente alegou violação aos arts. 5º, XXXVI, 37, II e 40 da Constituição da República, bem como ao art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) e ao Tema 1254 da Repercussão Geral. Para melhor compreensão dos fundamentos encampados na peça recursal, transcrevem-se os seguintes trechos (eDoc 47, fls. 3, 5, 9 e 14):
[...]
Ocorre que, para total surpresa da parte Recorrente, a sentença proferida já em fase de execução (a qual deveria tão somente homologar os cálculos, conforme coisa julgada), consignou que o Recorrente não teria à indenização pelas licenças-prêmio não usufruídas, porquanto SUPOSTAMENTE ingressou no serviço público sem concurso (eis que nomeado por contrato de trabalho), atraindo a incidência do Tema 1.157 das repercussões gerais do STF.
[...]
Ora, a partir do novo entendimento dado pelo STF, excetuou-se aqueles servidores públicos que ingressaram na administração pública sem concurso público e que já se aposentaram ou preencheram os requisitos para tal, à regra geral quanto a impossibilidade de vinculação ao regime próprio de previdência social.
[...]
Ora, o STF é bastante claro sobre situações como a dos autos: “afirma-se, portanto, como tese de repercussão geral que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente”.
Destarte, é nítido que a decisão deve ser anulada, haja vista já ter ocorrido o trânsito em julgado da sentença da fase de conhecimento, sob pena de violação ao art. 5º, XXXVI, da CF e art. 494, I e II, do CPC.
[...]
Note-se, Excelência, o Recorrente se aposentou em 06/04/2023, data anterior à publicação do Leading case EDcl. em RE 1426306 (Tema 1.254 do STF, cujo julgamento foi publicado em 21/06/2024 e a data da publicação da ata de julgamento (02/02/2024) da ADI n.º 0811555-46.2023.8.20.0000 julgada pelo TJRN.
[...]

Por entender como incidente à espécie o óbice do enunciado n. 282 da Súmula do STF, o Presidente da 1ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte inadmitiu o apelo extremo. Da aludida decisão colhe-se o seguinte excerto (eDoc 49, fl. 2):
[...]
Os dispositivos constitucionais indicados como violados não foram objeto de apreciação no v. Acórdão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento da matéria, consistente em manifestação clara sobre a matéria constitucional objeto do apelo extremo.  
Observa-se que as razões do recurso extraordinário estão dissociadas dos fundamentos do acórdão impugnado, conforme se pode aferir do seguinte trecho da tese recursal: “Na oportunidade, o TJRN emitiu acórdão simplesmente reproduzindo o comando sentencial, sem adentrar nas questões de mérito suscitadas pela Parte Recorrente” (Id. 30643554, p.6).  
A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia impede o acesso à instância extraordinária e o conhecimento do recurso, nos termos da Súmula n. 282 do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada".
[...]

Irresignada com a decisão de inadmissibilidade, Ana Lúcia de Freitas da Silva interpôs agravo em recurso extraordinário (eDoc 51), nos termos do art. 1.042 do Código de Processo Civil. Os fundamentos utilizados pela agravante podem ser extraídos a partir dos trechos reproduzidos a seguir (eDoc 51, fls. 3-4):

[...]
03. O decisum fundou-se, ainda, que os dispositivos apontados no extraordinário (art. 40, da Constituição Federal c/c art. 19 da ADCT, assim como ao tema 1.254 das repercussões gerais julgado pelo STF) não foram objeto de prequestionamento e tampouco trazido em sede de embargos de declaração, a saber: 
[...]
04. Esses fundamentos não condizem com a verdade, eis que a violação ao art. 40, da Constituição Federal c/c art. 19 da ADCT, assim como ao tema 1.254 das repercussões gerais julgado pelo STF foi claramente prequestionada em sede de embargos de declaração (id. 26910050) e recurso extraordinário (id. 30643554).
[...]
05. Veja-se, conquanto o acórdão não tenha expendido qualquer juízo de valor sobre o art. 40, da Constituição Federal c/c art. 19 da ADCT, assim como ao tema 1.254 das repercussões gerais julgado pelo STF, a parte agravante desde o recurso inominado prequestiona que o entendimento proferido pela instância ordinária vai de encontro ao decidido no julgamento dos Embargos de Declaração no RE 1426306 RG, de Relatoria do Min. Roberto Barroso, publicado em 21/06/2024.
[..]
06. Assim, a pretensão recursal não esbarra em nenhum vício formal, pois consta do recurso inominado ao extraordinário prequestionamento acerca dessa ofensa.
[...]
 10. Assim, a SÚMULA 282 do STF não tem aplicação ao presente caso.

Recebidos os autos nesta Corte, determinei a remessa à Procuradoria-Geral da República, que opinou pelo desprovimento do agravo (eDoc 59).

É o relatório. Decido.

Por meio do agravo interposto, a recorrente logrou impugnar o fundamento de que se valeu o Presidente da 1ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte para inadmitir o apelo extremo.

Todavia, apesar do esforço argumentativo dispendido pela recorrente, o óbice sumular antes evocado permanece hígido.

Explico:

Os dispositivos constitucionais supostamente violados não foram suscitados no acórdão que negou provimento ao recurso inominado, nem no acórdão que rejeitou os embargos de declaração. Assim, carecem os temas do necessário prequestionamento, razão pela qual incidem os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF. Nesse sentido: ARE 1.164.481-AgR, Rel. Min. Rosa Weber; ARE 1.282.492-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; além dos seguintes julgados:

CURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. TARIFA DE EMISSÃO DE BOLETO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. […]
I – Não debatidos previamente determinados dispositivos constitucionais alegadamente contrariados, resta ausente o necessário prequestionamento. Enunciados 282 e 356 da Súmula/STF. […].
(ARE 1.201.278-AgR, da minha relatoria)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO EXTREMO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A matéria constitucional invocada no recurso extraordinário não foi apreciada pelo acórdão recorrido e tampouco foram opostos embargos de declaração a fim de suscitá-la. Súmulas 282 e 356 do STF. Inadmissível o prequestionamento implícito. Precedentes.
2. Ausência de demonstração, nas razões do apelo extremo, de que forma o acórdão recorrido teria violado os dispositivos constitucionais dados como contrariados, o que inviabiliza a sua análise, nos termos da Súmula 284 do               STF.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE 1.235.044-AgR, Rel. Min. Edson Fachin)

Ademais, esta Corte não admite o chamado “prequestionamento implícito”. Nessa linha, confiram-se os seguintes julgados: ARE 1.071.192-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 1.287.156-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; RE 1.147.881-AgR, Rel. Min. Rosa Weber; e ARE 1.271.070-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, cuja ementa transcrevo abaixo:

Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Prequestionamento explícito. Requisitos. Embargos de declaração. Inovação recursal. Impossibilidade. Prequestionamento ficto. Art. 1.025, do CPC/15. Requisitos.
1. O Supremo Tribunal Federal sempre exigiu o prequestionamento explícito da matéria constitucional ventilada no recurso. Por outro lado, não admite o chamado “prequestionamento implícito”.
[...]

Tampouco a natureza de ordem pública da matéria impugnada autoriza a dispensa desse requisito formal de admissibilidade, porquanto esta Corte já assentou que o prequestionamento é indispensável mesmo nessas hipóteses. Ilustram esse entendimento, entre outros: ARE 1.339.222-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 4.10.2021; RE 1.300.990-AgR-segundo, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 23.9.2021; e ARE 1.252.130-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 21.5.2020.

Diante do exposto, conheço do agravo mas a ele nego provimento.

Advirto que o manejo de recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou protelatório causa embaraço à tramitação dos feitos, sendo incompatível com o dever de boa-fé (CPC, art. 5º), e autorizando a aplicação de multa, nos termos dos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º, ambos do Código de Processo Civil.

Por fim, incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua fixação na origem.

Publique-se.

Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente